Tribunal: STF
Processo: ARE 1507418
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 145):



    Apelação. Injúria racial. Preliminar objetivando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. A injúria racial trata-se de delito inserido no cenário do racismo, razão pela qual é coberta pelo manto da imprescritibilidade. Precedentes do STF e do STJ. Preliminar rejeitada. No mérito, almeja a absolvição por fragilidade probatória. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que o recorrente injuriou a vítima, realizando gestos e emitindo sons com referência a macaco, ofendendo-lhe a dignidade em razão da raça e da cor da pele. Ofendida que era frequentemente injuriada pelo acusado, o que justifica, por certo, eventual confusão da vítima no momento de descrever, em juízo, a injúria especificamente imputada na inicial acusatória, em especial, considerando o decurso do lapso temporal entre os fatos e o dia da audiência de instrução (7 anos). De todo modo, os relatos policial e judicial da vítima foram corroborados pelo depoimento de testemunha presencial dos fatos. Supostas animosidades pretéritas entre a vítima e o réu que não foram efetivamente comprovadas. Proximidade com pessoas negras que não impede o indivíduo de ter condutas racistas. Condenação mantida. Reprimenda devidamente fixada no patamar mínimo. Regime aberto e substituições irretorquíveis. Improvido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Daniel Assis Mendes da Silva, foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal) (Doc. 125).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 145).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 156).



    Após, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, alínea ”a” da Constituição Federal, no qual alega a existência de violação ao art. 5, incisos LIV e LV, da CF/1988 (Doc. 153).



    Nas razões recursais, aduz que está extinta a punibilidade do recorrente, pois “da data do recebimento da denúncia, em 16 de maio de 2018 até a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, decorreram-se 5 anos, logo, assim fulminada a pretensão punitiva do Estado quanto ao crime em questão.” 



    Alega, ainda, que “o Acórdão, em suma, deixou de analisar as questões pertinentes de direito no que tange a matéria probatória produzida, que não podem prevalecer, posto que na contramão de dispositivos constitucionais, não tendo, por exemplo, de rigor observância do princípio da correlação entre os fatos descritos na exordial e aqueles produzidos na instrução e apreciados na sentença.” 



    Enfatiza que “não se viu aplicação dos dispositivos constitucionais que se tem por violados, quais sejam, artigo 5º LIV e LV, sendo que ausência da correlação do fato descrito na denúncia com aquele fundamentado pela condenação, violam o contraditório e a ampla defesa, cerne do devido processo legal, e assim sendo, a absolvição do Recorrente por ausência de provas suficientes para condenação é matéria de justiça.” 



    Destaca que “GRAVES CONTRADIÇÕES foram demonstradas pela Defesa técnica, quanto às declarações da vítima e de sua “testemunha”, dando conta de COMPROVAR que as acusações são pouco críveis e que em audiência nada DAQUILO QUANTO CONSTA NO INQUÉRITO E NA DENÚNCIA FOI COMPROVADO”.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para declarar a extinção da punibilidade do recorrente pela consumação da prescrição da pretensão punitiva ou, subsidiariamente, absolver o recorrente por insuficiência de provas.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ao aplicar a tese firmada no julgamento do Tema 660 da repercussão geral. Também inadmitiu o recurso porque: (a) “[...] foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, a atrair a incidência da Súmula 284/STF; (b) “[...] diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa”; e (c) “a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 279/STF. (Doc. 169)



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos mencionados óbices processuais (Doc. 175).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 153):



    O recurso extraordinário interposto não implica em reanálise de fato, que é vedada pela Súmula 279 STF, pois está apenas discutindo a interpretação e a aplicação dos dispositivos constitucionais indicados. 



    A questão do caso concreto tem relevância no aspecto social, visto que as “condições indicadas” para manter a existência do crime de injúria, não se coaduna ao devido processo legal, pois in casu, como veremos, as provas da instrução não se coadunam com as contidas na denúncia e nas peças que a acompanham. 



    Chama-se a atenção ainda, a questão de que esse contorno delineado sobre a aplicação indiscriminada com opinião ausente de fundamentação no direito, traça de contornos a transcendência qualitativa da prestação jurisdicional, de máxima importância para a sistematização e desenvolvimento do bom direito, bem como pode ter contornos a transcendência quantitativa, haja vista que outras pessoas poderão serem atingidas pela decisão combatida. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.  



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou a alegação de prescrição e manteve a condenação do recorrente (Doc. 145): 



    De início, é de rigor o afastamento da alegação preliminar suscitada pela defesa nas razões recursais, haja vista a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal do apelante. 



    Não se olvida de que os fatos foram praticados no ano de 2015, bem antes do advento da Lei n°. 14.532/2023, razão pela qual, inclusive, os efeitos desta lei não repercutirão em prejuízo do acusado, em observância à irretroatividade de lei penal mais gravosa. 



    Entretanto, decerto que, com o advento da Lei n°. 9.459/1997, responsável por inserir o § 3° do art. 140 do Código Penal, houve a criação de delito inserido no cenário do racismo (injúria racial) e, portanto, coberto pelo manto da imprescritibilidade, dentre outras características inerentes ao referido crime.



    […]



    Em idêntico sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Depreende-se das normas do texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade. 2. O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. 4. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (Habeas Corpus n°. 154248, Tribunal Pleno, rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, 28/10/2021, por maioria) 



    Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    Destarte, não havendo que se falar em prescrição do delito de injúria racial, fica rejeitada a preliminar arguida. 



    […]



    Conforme as provas carreadas nos autos, verifica-se a ocorrência de dois episódios em que a ofendida sofrera injúrias raciais do acusado: defronte ao portão de sua residência (na Rua Domingos Robert) e em via pública (na Rua Daniel de Freitas). 



    A denúncia, por sua vez, trata tão somente do segundo episódio, ocorrido em 16 de setembro de 2015, emque, de acordo com a inicial acusatória, o recorrente estava a bordo de uma motocicleta e passou a gesticular e pular, imitando um macaco, em direção à ofendida, que caminhava em via pública, além de gargalhar em tom irônico. 



    Logo no dia posterior aos fatos, ou seja, em 17 de setembro de 2015, a ofendida registrou o delito na delegacia de polícia (vide boletim de ocorrência as fls. 7/8), onde, na mesma data, prestou declarações (fls. 10), ocasião em que afirmou: “ontem, por volta das 9h, passava pela Rua Daniel de Freitas, sendo que a pessoa de D.A.M.D.S., o qual a declarante não possui vínculo algum, se encontrava nesta rua em cima de uma moto parada, momento em que D., ao ver a declarante, começou a imitar macaco, fez som de macaco, pulou e ainda deu risada da cara da declarante, que continuou andando, mas afirma que se sentiu muito ofendida”. 



    Tais fatos foram ratificados, em juízo, pela testemunha Mariza, a qual confirmou ter presenciado o acusado em cima de uma motocicleta, fazendo gestos alusivos a macaco em direção à vítima, nos exatos moldes descritos pela ofendida na distrital. 



    Nesse sentido, malgrado a vítima tenha narrado, em sede judicial, tão somente o episódio de injúria racial praticado pelo acusado defronte ao seu portão fato que não se confunde com a conduta criminosa imputada na denúncia , decerto que os fatos pelos quais o apelante está sendo acusado foram presenciados pela testemunha Mariza, cujo teor do depoimento em juízo encontra perfeito respaldo nas declarações prestadas pela vítima na delegacia de polícia um dia após o ocorrido. 



    Ressalta-se, ademais, ter a vítima alegado, em juízo, que: “onde eu estivesse, ele não perdia a oportunidade de fazer gracinhas” e “toda vez me chamava de macaca, nega suja. Ele não gostava que eu morasse ali, próximo dele” (mídia). 



    Depreende-se, portanto, que as condutas racistas emanadas do apelante em desfavor da vítima eram recorrentes, justificando, por certo, a confusão da ofendida no momento de descrever, em juízo, as injúrias por ela sofridas, em especial considerando o decurso do lapso temporal entre os fatos narrados na denúncia e o dia da audiência de instrução (7 anos). 



    Desse modo, as declarações da vítima M. (tanto na delegacia, onde descreveu perfeitamente os fatos, quanto em juízo, onde ratificou as diversas oportunidades em que foi alvo de condutas racistas do réu) e da testemunha Mariza encontram consonância com a descrição dos fatos contida na denúncia e no relatório do boletim de ocorrência correspondente. 



    Nessa linha, sustentamos poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.



    Ocorre que, no caso concreto, os relatos da ofendida ainda restaram corroborados pelo depoimento da testemunha Mariza, a qual presenciou o fato descrito na denúncia, confirmando as ofensas raciais prolatadas pelo apelante. 



    Com efeito, em que pese o esforço da defesa, não se mostra crível tenha a testemunha falseado a realidade sobre os fatos, imputando a prática ao apelante a esmo, sem que tivesse qualquer relação com a prática do crime. 



    Desse modo, o fato de a testemunha Mariza não ter prestado depoimento em sede policial, tampouco ter sido mencionada pela ofendida durante a investigação policial, não ilide a possibilidade de a vítima, na qualidade de assistente de acusação e devidamente patrocinada por advogado constituído, buscar pessoas que tivessem presenciado a ação criminosa do réu a qual foi praticada em plena via pública e, sequencialmente, arrolá-las como testemunhas no processo criminal na primeira oportunidade de manifestação nos autos, como, de fato, foi feito (fls. 74). 



    Inviável reconhecer, ademais, a afirmação defensiva de que a ofendida prestou depoimentos contraditórios na delegacia e em juízo. Conforme já abordado, entende-se natural que uma pessoa vítima reiteradamente de episódios racistas acabe por se confundir no momento de descrever um fato criminoso em específico. 



    Vê-se, ainda, que a vítima conhece o acusado há anos, pois possuía relacionamento com Ivonete e Tania, esposa e empregada do réu, respectivamente. Vislumbra-se perfeitamente normal que, quando instada sobre conhecer o apelante, a vítima tenha respondido que “não”, considerando não possuir proximidade com o recorrente, fato que não representa, de per si, grande dissonância ou suposta inveracidade em seu depoimento, conforme faz crer a defesa nas razões recursais. 



    A testemunha Tania, empregada do apelante, malgrado tenha tentado dar respaldo à tese absolutória defensiva, não logrou êxito em seu intento. 



    Além de não ter presenciado os fatos, Tania asseverou, sem qualquer contextualização ou justificativa, ser alvo de xingamentos e agressões por parte da ofendida, em plena via pública, embora nunca tenha registrado um único boletim de ocorrência ou, até mesmo, requerido medida protetiva de urgência, pois descreveu ter a ofendida comportamento agressivo quando a encontrava no bairro. 



    Outro ponto mencionado tanto pela testemunha Tania quanto pela defesa nas razões recursais e que merece destaque diz respeito a eventuais “animosidades pretéritas” entre as partes, o que, em tese, justificaria a imputação falsa das injúrias raciais em desfavor do acusado. 



    Conforme se verifica do depoimento judicial de Tania, havia suposta desavença entre a vítima M. e Ivonete (esposa do acusado), pois a ofendida não teria sido escolhida para ser empregada de Ivonete. Já nas razões de apelação, o acusado revela a existência de interesses econômicos entre a vítima e Ivonete. Caso alguma de tais teses fosse, de fato, verdadeira, decerto que a defesa do réu trataria de arrolar a testemunha Ivonete, ao menos, como informante do juízo, no intuito de esclarecer os fatos e confirmar se, de fato, havia algum entrevero entre ela e a vítima, o que, entretanto, não foi feito. 



    Por derradeiro, importante pontuar que, ao contrário do alegado pelo acusado e pela testemunha Tania, o mero fato de o apelante possuir familiares ou colegas negros típico discurso daqueles que tentam se eximir de falas preconceituosas por eles proferidas em nada interfere no caso dos autos, pois a simples proximidade com pessoas negras não impede o indivíduo de ter condutas racistas. 



    Sendo assim, a defesa não logrou êxito em demonstrar a isenção do apelante, o qual se limitou a negar a prática do crime e não ofertou quaisquer explicações ou justificativas plausíveis quanto aos fatos imputados, portanto, sem nada combalir o coeso acervo probatório produzido durante a instrução criminal que, ao seu turno, torna inarredável o desfecho condenatório. 



    De tal sorte, amplamente demonstradas autoria e materialidade, de rigor a condenação do recorrente como incurso na figura delitiva prevista no art. 140, § 3º, do Código Penal, cuja reprimenda aplicada dispensa reparos. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo para manter a condenação do recorrente pelo delito de injúria racial (art. 140, § 3º do Código Penal). Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Ademais, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Com relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, o Plenário desta CORTE decidiu que o crime de “injúria racial”, previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal, é espécie do gênero racismo e, como consequência, deve ser interpretado no sentido de ser imprescritível a punibilidade da conduta nele prevista, por força do art. 5º, XLII, da Constituição Federal. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    Ementa: HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Depreende-se das normas do texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade.



    2. O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial.



    3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo.



    4. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível.



    5. Ordem de habeas corpus denegada.



    (HC 154248, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 23/2/2022)



    Nesse contexto, havendo conduta penalmente tipificada como racista, nos termos do mandamento constitucional, há de ser reconhecida a imprescritibilidade da sua punição.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente